Tribunal: TJES
Processo: 5002432-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002432-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TERRA VITORIA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
contra
r.
decisão
de
ID n°
742917 e integrada pela decisão de ID n°742918,
proferida
pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/
ES.
,
Comarca da Capital,
que nos autos de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO
TERRA VITÓRIA
, deferiu o pedido de
tutela da evidência
formulado pela recorrida, para determinar que a recorrente se abstenha de proceder a aferição com base no importe mínimo e que continue considerando as 40 (quarenta) economias que compõem o aludido condomínio, para efeitos de enquadramento tarifário, na tabela
progressiva
de cobrança, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 742909), a agravante alega que adotar como metodologia de cobrança o valor real apurado no único hidrômetro do Condomínio e após sua apuração, dividir o valor obtido por 40 (quarenta) economias para fins de enquadramento tarifário na tabela de cobrança, afronta o entendimento pacificado do C.STJ, no sentido de nos
“...condomínios em que o consumo real de água é aferido com único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.
(REsp n° 1.166.561/RJ, Tema 414, Primeira Seção, Relator: Min. Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010).

Defende que não há previsão legal para cobrança híbrida ou fracionada, conforme imposto na r. decisão hostilizada e cita precedentes deste Egrégio Tribunal.

Salienta que não se opõe em modificar
“a metodologia de faturamento substituindo
a multiplicação de consumo mínimo pelo número de economias para pleiteada medição da fatura com base no volume real de água consumido no único hidrômetro instalado”,
porém, diverge
“
com a divisão do valor
apurado no único hidrômetro entre as 40 economias”.

R
equer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,
para cessar os efeitos da decisão fustigada
no que tange

à
imposição de cobrança híbrida (divisão do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio pela pluralidade de 40 economias existentes). No mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n°
774311, deferindo o pleiteado efeito recursal.

Por meio de contrarrazões constante no ID n° 801672, o Condomínio agravado almeja o desprovimento do recurso alegando que:
I)
há previsão legal da forma de cobrança do consumo de água pretendida, no Art. 2°, §§ 3° e 4° na Resolução n° 020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP;
II)
não há afronta ao entendimento do C. STJ no julgamento do REsp n° 1.166.561/RJ (Tema 414), pois além de existir previsão legal para tal forma de cobrança, em momento algum pretendeu que esta não se desse pelo consumo real aferido;
III)
a finalidade de considerar as 40 (quarenta) economias existentes no Condomínio “
é de 'individualizar' o consumo de água, quando não é possível a individualização por hidrômetro único.”
IV)
“a conduta da agravante, sem previsão legal, de injustificadamente alterar unilateralmente a metodologia adotada durante décadas, ignorando o número de economias que compõem o condomínio agravado para efeitos de faturamento, fere frontalmente os preceitos da legislação consumerista.”

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES., 04 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

18/05/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002432-10.2020.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para aprofundar a análise das matérias vertidas no bojo do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
em razão da
DECISÃO
reproduzida no ID nº 742917 – Pág. 01, integralizada no ID nº 742918 – Pag. 05, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERRA NOVA,
cujo
decisum
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida se abstenha de proceder à aferição com base no importe mínimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como considere o somatório das unidades individuais de consumo para fins de aplicação da Tabela Progressiva Tarifária.

Inicialmente, cumpre historiar que o Recorrido ajuizou Ação aduzindo ser um condomínio edilício composto por 40 (quarenta) unidades residenciais, mas que, entretanto, o consumo total de água dessas unidades é contabilizado por um único hidrômetro, registrando que a Recorrente promove, no seu entender, ilegalmente, o faturamento do consumo de água, desconsiderando o consumo real, aplicando o consumo mínimo de cada unidade (10m3 - dez metros cúbicos), multiplicando-o pelo número de unidades consumidoras, destacando, outrossim, que quando a aferição real do consumo ultrapassa a marca do consumo mínimo, a Recorrente promove faturamento do consumo real, sem aplicar a Tabela Progressivade Tarifas, fazendo com que o valor do metro cúbico de água assuma preço distinto.

Pugna, nesse sentido, em linhas gerais
“I – a declaração de ilegalidade da modalidade de ‘importe mínimo’ tendo em vista que o condomínio possui um único hidrômetro; II – a consideração do número de economias exclusivamente para efeitos de enquadramento de faixa de consumo na tarifa progressiva; III – a repetição do indébito apurado.”
(ID nº 742915 – Pág. 05).

Nesse contexto, a Decisão objurgada acolheu o pedido de antecipação de tutela jurisdicional para “
determinar que a parte requerida se abstenha de proceder à aferição com base no importe mínimo, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” asseverando, outrossim, que a CESAN deve considerar as 40 (quarenta) economias que compõe o condomínio para efeito de enquadramento tarifário segundo previsão contida em Tabela Progressiva de Tarifa.

Irresignada, a Recorrente requer a reforma da Decisão, sustentando, em síntese, que a determinação de consideração da quantidade de unidades residenciais existentes no Condomínio para fins de aplicação da Tabela Progressiva de Tarifação não encontra respaldo legal, de modo que, se o condomínio pretende ver a cobrança individualizada em relação à cada moradia, deve promover à instalação de hidrômetros individualizados nos termos do artigo 10, § 4º e § 5ª, Resolução nº 08/2010 da Agência Reguladora do Saneamento Básico e Infraestrutura Viária do Espírito Santo, ponderando, ademais, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ostenta jurisprudência no sentido de não permitir a divisão do consumo total de água pelo número de economias para fins de enquadramento do consumo na Tabela Progressiva de Tarifas.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator conferiu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para impossibilitar que a
cobrança se dê na forma híbrida imposta pela Decisão de Primeiro Grau, arrolando inúmeras Decisões proferidas no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido, mas assentando, essencialmente, como fundamento,
a contrariedade do decisum objurgado a Precedente firmado na órbita do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no que restou integralmente acompanhado pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, senão vejamos, in litteris:

“
considerar as 40 (quarenta) economias que compõem o condomínio para fins de enquadramento tarifário, colocaria a agravante nos patamares iniciais da tabela progressiva, deixando de considerar suas características técnicas e faixa de usuário.

E este tipo de cobrança, em que é considerado a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrar nos patamares iniciais da tabela progressiva, também conhecida como cobrança híbrida, não é admitida pelo C.STJ. Confira-se (grifei):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO.
1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada
, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3.
O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido"
.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)”

Sucede, contudo, que a despeito da parâmetro jurisprudencial adotado ao caso concreto, naquela hipótese,
concessa maxima venia
, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça analisou a conformidade de Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que se firmou no
fundamento de

“inexistência de previsão legal da incidência da tarifa de forma hibrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.”

Registra-se, nesse contexto, ainda em análise dos precedentes invocados no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o julgamento do
Recurso Especial nº 1.166.561/RJ
, de Relatoria do Ministro HAMILTON CARVALHIDO, submetido à
sistemática do rito do artigo 543 – C, do Código de Processo Civil de 1973 (representativo de controvérsia)
, assim Ementado,
in litteris
:

“EMENTA
: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

3
. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil.

(
STJ
- REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

Como se pode perceber, Eminentes Pares,
o presente caso não se conforma com as premissas do julgamento supratranscrito,
porquanto
o que se declarou como ilícita naquela ocasião foi a conduta da Concessionária responsável pelo fornecimento do serviço de água e da cobrança da tarifa de água com base no consumo mínimo
multiplicada
pelo número de economias que integram o condomínio.

Em síntese, não se tratou, no contexto do referido Acórdão acerca da juridicidade de atuação da Concessionária ao enquadrar o consumidor, no caso o Condomínio, em Tarifa Progressiva de acordo com o
quociente
obtido pelo
número de unidade consumidoras

que o integram
, o que desde já,
afasta a aplicação do precedente em questão ao caso concreto
,
data máxima vênia
.

Diante desse cenário, respeitosamente, tenho por inaplicável ao caso presente o precedente jurisprudencial enaltecido no Voto do Eminente Desembargador Relator, porquanto não se pretendeu, no contexto do indigitado julgamento, a aferição da juridicidade da cobrança híbrida do consumo, ou seja, considerando o número de economias existentes no Condomínio.

Neste particular, também entendo não prosperar o argumento concernente à contrariedade das disposições contidas na Resolução ARSP 20/2018, em relação ao Precedente Jurisprudencial formado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 625.221/RJ
, in verbis:

“Ademais,
o Art. 2°, §§ 3° e 4° na Resolução n° 020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP está em desacordo com o entendimento d
a Corte da Cidadania no sentido de que para a cobrança de tarifa progressiva, é irrelevante o número de unidades existentes no condomínio, porque existindo um único hidrômetro aferindo o consumo global de água, a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido. Logo, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido. Confira-se:

“ ...

é irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio

, porque: (I) existe um

único hidrômetro

auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao

consumo total

medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido ...” (EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158.)

Isto porque, naquela ocasião,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça não pontuou a existência de diploma normativo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, Unidade Federativa onde se desenvolveu originariamente a relação de direito material, autorizativo da cobrança diferenciada do consumo de água por condomínio composto por inúmeras economias e em que consta apenas um medidor, notadamente porquanto o parâmetro de legalidade adotado foi a Legislação Federal
, que trata do assunto de forma abstrata e genérica, apenas autorizando a cobrança do consumo de forma escalonada (Lei nº 8.987/95), de modo que, o exercício interpretativo de aplicação do mencionado precedente jurisprudência e não encontra respaldo nos presentes autos.

Sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, que os precedentes mais recentes firmados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, para reputar a impossibilidade do enquadramento de condomínios em que o consumo é aferido por apenas um hidrômetro, correlacionado com o número de economias, adotam
a premissa de ausência de comando normativo apto a sustentar a tese da cobrança hibrida, senão vejamos,
in litteris:

"EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 485, VI, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. DECRETO ESTADUAL 553/76 ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ARTS. 15 E 30 DO DECRETO 82.578/78 E 22, IV, E 30, I, DA LEI 11.445/2007.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE DO RECORRENTE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

I
. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.”

II
. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, proposta pelo Condomínio do Edifício Comercial Meier em face de Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE. Alega o autor, em síntese, que é consumidor dos serviços da ré, na categoria comercial, constituindo condomínio por unidades autônomas, que tem seu consumo real de água medido por único hidrômetro. Alega que a concessionária ré apura o valor a ser cobrado, mensalmente, considerando o valor da tarifa mínima multiplicado pelo número de economias. Requer seja declarada indevida a cobrança realizada pela ré, baseada na multiplicação do valor da tarifa estipulada para consumo mínimo, pelo número de economias. O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de água e esgoto feita com base no consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da concessionária e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, apenas para estabelecer o valor da condenação como base de cálculo dos honorários de advogado.

III.
Não tendo o acórdão hostilizado expendido juízo de valor sobre o art. 485, VI, do CPC/2015 , a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/04/2017). Hipótese em julgamento na qual a parte recorrente não indicou, nas razões do apelo nobre, contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015.

V. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Decreto estadual 553/76). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 853.343/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; AgInt no AREsp 935.121/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/10/2016.

VI. Ademais, os arts. 15 e 30 do Decreto 82.578/78 e 22, IV, 30, I, da Lei 11.445/2007 não contêm comando normativo apto a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido incidindo, assim, a Súmula 284 do STF, por deficiência na fundamentação do Recurso Especial.

Precedentes do STJ.

VII
. Quanto à cobrança da tarifa de fornecimento de água, no valor referente ao consumo mínimo, multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, esta Corte, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de
não ser ela lícita
(STJ, REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/10/2010). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.618.704/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/06/2020;
AgInt no REsp 1.745.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; AgInt no AREsp 1.024.153/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/05/2017.

VIII
.
No caso, o acórdão recorrido, em consonância com o entendimento desta Corte, concluiu não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ.

IX
. Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp 1887836/RJ, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021)

Por outro turno, no tocante à denominada cobrança hibrida do consumo faturado pelo Recorrido, cumpre asseverar que,
no âmbito do Estado do Espírito Santo, subsiste vigente a Resolução ARSP nº 20, de 16 de julho de 2018, editada, dentre outros motivos, por considerar a necessidade de se
“
estabelecer novos critérios de faturamento destinados às unidades usuária com multieconomias;
”,
preconiza a existência da metodologia de cálculo pretendida na Exordial da Ação Originária, assim dispondo,
in litteris:

“Art. 2º. Em complementação aos critérios especificados na Resolução ARSI nº 008/2010 e para efeito de faturamento, nos casos em que a unidade usuária for composta por mais de uma economia e possuir um único medidor, o prestador de serviços deverá simular, mensalmente, as duas situações descritas abaixo para definição do número de economias, devendo aplicar a situação que se afigurar mais vantajosa para o usuário
.

I. A unidade usuária é formada por uma economia;

II. A unidade usuária é formada pela quantidade de economias equivalentes ao número de imóveis, ou subdivisão do imóvel, ou salas comerciais, ou apartamentos atendidos pela ligação.

§ 1º. O faturamento realizado com base nos critérios previstos nos incisos I e II do caput, se dará pelo volume efetivamente medido, com a aplicação do sistema progressivo de tarifas, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

§ 2º. Na aplicação dos critérios I ou II deve ser observado o volume mínimo faturável disposto no art. 79 da Resolução ARSI Nº 008/2010.

§ 3º. Para o faturamento realizado com base no critério II, o volume a ser considerado, para cada economia, será apurado pelo quociente resultante da divisão entre o consumo registrado no medidor e o número de economias da unidade usuária, respeitando o §2º deste artigo.

§ 4º. O critério a ser adotado para o usuário titular deverá ser aquele que melhor atenda aos objetivos de modicidade tarifária.

§ 5º. O critério II estabelecido neste artigo não é aplicável aos usuários da categoria industrial.

§ 6º. Para efeito de faturamento, nos casos previstos no art. 77, §3º, da Resolução ARSI Nº 008/2010, onde houver impedimento comprovado de acesso ao hidrômetro ou nos casos fortuitos e de forma maior que impeçam a leitura, o faturamento se dará pelo critério II deste artigo.

Art. 3º. O prestador de serviços deverá apresentar na fatura, em acréscimo aos dados elencadas no artigo 96 da Resolução ARSI nº 008/2010, o critério adotado conforme disposto no artigo 2º.”

Destarte, o Ato Normativo em questão afigura-se em perfeita harmonia tanto com a Legislação em vigor aplicável ao tema, cumprindo anotar, neste diapasão, que a
Lei Federal nº 8.987, de 13.02.1995
(dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175, da Constituição Federal), em seu
artigo 13
, previu, expressamente, que
“As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”.

Em sendo assim,
a cobrança da tarifa de água deverá observar o cálculo progressivo, a partir da cobrança proporcional ao volume de consumo real em metros cúbicos, bem como, a categoria do imóvel consumidor, de acordo com a Tabela elaborada pela respectiva Concessionária.

Sobre a matéria, a
Lei Federal nº 11.445/2007
, que regula as diretrizes nacionais para o saneamento básico, dispôs o seguinte, em seu artigo 30, inciso I, a saber:

“
Artigo 30
. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e de cobrança dos serviços públicos de saneamento básico considerará os seguintes fatores:
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo; (...)”.

O disposto na Resolução em comento, além de preservar a observância da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de impor que a cobrança pelo consumo de água: (I) atente ao consumo real aferido; e (II) atenda à progressividade da Tarifa de Acordo com o consumo real aferido (Súmula 407); também encerra a observância do Princípio da Isonomia entre os usuários do mesmo sistema.

Com efeito, a ausência de aplicação de Tabela Progressiva ao Condomínio que, por sua estrutura - como é de conhecimento notório sabe-se que muitos dos condomínios edilícios existentes, principalmente os que datam de construção mais antiga - não disponha de aparato para contabilizar o consumo individual de cada unidade consumidora, acaba por
acarretar a cobrança de diferentes preços tarifários, muito mais elevados,
por um consumo de mesma natureza
, o que não pode ser tolerado.

A propósito, somente a título de mera argumentação, em recente caso submetido à Relatoria deste subscritor, restou concedida ordem idêntica à emanada na Decisão objurgada
, determinado que a CESAN observasse a forma de cálculo prevista no Resolução ARSP nº 20/2018, ou seja, nos mesmos moldes deferidos pela Decisão ora atacada, sendo que, a CESAN noticiou o cumprimento da medida, inclusive informando nos autos (Processo nº 5002287-51.2020.8.08.0000 – ID nº 1061603) os valores relativos ao consumo após considerar as unidades habitacionais para fins de enquadramento da Tabela Progressiva de Tarifa,
in litteris:

“Seguem as informações sobre o devido cumprimento da decisão e lançamento de crédito do valor pago.

Valor Faturado – R$ 8.451,62 (paga)

Valor Faturado conforme liminar – R$ 3.661,38

Diferença (à crédito) – R$ 4.790,24”

Ressalte-se não se tratar de entregar ao consumidor “
o melhor de dois mundos
”, expressão esta que vem sendo utilizada em inúmeros julgados proferidos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
trata-se da aplicação de uma forma de cálculo prevista em Ato Normativo competente para instituí-la, segundo a legislação vigente acerca da matéria, bem como, visando garantir tratamento igual a consumidores enquadrados em faixas de consumo de mesma natureza.

Entendimento contrário permitirá a existência de discrepância de tratamento, bastando o simples exercício de imaginação,
exempli gratia
, da situação hipotética em que a Concessionária em questão, em relação a dois Condomínios Edilícios, contendo o mesmo número de unidades habitacionais, ou economias, sendo que em somente um deles ocorra a contabilização do consumo por medidor único, pratique a cobrança em face dos usuários de mesma natureza residencial, preços diferentes pelo mesmo volume em metros cúbicos de água consumido, diante da aplicação de diferentes estágios da Tabela Progressiva de Tarifação da natureza do consumo ser preponderantemente equivalente.

Nesse viés, considerando os fundamentos expostos, notadamente em virtude da
(I)
inaplicabilidade do precedente formado no âmbito do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ ao caso vertente, mormente em relação à pretensão de cobrança híbrida;
(II)
a existência de Disciplina Legal e Regulamentadora autorizativa do pedido vertido na Petição Inicial da Ação Originária;
(III)
a conformidade da forma de cálculo propugnada aos precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mormente no que tange à impossibilidade de cobrança do consumo de água com base na multiplicação do consumo mínimo, bem como da legalidade da imposição de observância de Tabela tarifária progressiva, preconizada na Súmula 407, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça; e
(IV)
a necessidade de observância do Princípio da Isonomia em relação aos consumidores enquadrados em circunstâncias fáticas equiparáveis, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isto posto, rogando
maxima venia
aos entendimentos exarados, em sentido contrário,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanhar, integralmente, o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(Retorno de Autos)

Eminentes desembargadores,

Na última sessão, após sustentação oral realizada pelo nobre causídico que patrocina os interesses da parte recorrida, pedi o retorno dos autos a fim de reexaminar o caso ora submetido a julgamento.

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
contra
r.
decisão
de
ID n°
742917) e integrada pela pela decisão de ID n°742918,
proferida
pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES.,
Comarca da Capital,
que nos autos de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Repetição de Indébito
, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO
TERRA VITÓRIA
, deferiu o pedido de
tutela da evidência
formulado pela recorrida, para determinar que a recorrente se abstenha de proceder a aferição com base no importe mínimo e que continue considerando as 40 (quarenta) economias que compõem o aludido condomínio, para efeitos de enquadramento tarifário, na tabela
progressiva
de cobrança, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 742909), a agravante alega que adotar como metodologia de cobrança o valor real apurado no único hidrômetro do Condomínio e após sua apuração, dividir o valor obtido por 40 (quarenta) economias para fins de enquadramento tarifário na tabela de cobrança, afronta o entendimento pacificado do C.STJ, no sentido de que
"nos ...condomínios em que o consumo real de água é aferido com único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.
(REsp n° 1.166.561/RJ, Tema 414, Primeira Seção, Relator: Min. Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010).

Defende que não há previsão legal para cobrança híbrida ou fracionada, conforme imposto na r. decisão hostilizada e cita precedentes deste Egrégio Tribunal.

Salienta que não se opõe em modificar
“a metodologia de faturamento substituindo
a multiplicação de consumo mínimo pelo número de economias para pleiteada medição da fatura com base no volume real de água consumido no único hidrômetro instalado”,
porém, diverge
“
com a divisão do valor
apurado no único hidrômetro entre as 40 economias”.

R
equer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso,
para cessar os efeitos da decisão fustigada
no que tange

à
imposição de cobrança híbrida (divisão do valor real apurado no único hidrômetro do condomínio pela pluralidade de 40 economias existentes). No mérito, almeja seu provimento.

Decisão liminar no ID n°
774311, deferindo o pleiteado efeito recursal.

Por meio de contrarrazões constante no ID n° 801672, o Condomínio agravado almeja o desprovimento do recurso alegando que:
I)
há previsão legal da forma de cobrança do consumo de água pretendida, no Art. 2°, §§ 3° e 4° na Resolução n° 020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP;
II)
não há afronta ao entendimento do C. STJ no julgamento do REsp n° 1.166.561/RJ (Tema 414), pois além de existir previsão legal para tal forma de cobrança, em momento algum pretendeu que esta não se desse pelo consumo real aferido;
III)

a finalidade de considerar as 40 (quarenta) economias existentes no Condomínio
“
é de 'individualizar' o consumo de água, quando não é possível a individualização por hidrômetro único”.
IV)
“a conduta da agravante, sem previsão legal, de injustificadamente alterar unilateralmente a metodologia adotada durante décadas, ignorando o número de economias que compõem o condomínio agravado para efeito de faturamento, fere frontalmente os preceitos da legislação consumerista”.

Não obstante os argumentos do agravado em sede de contrarrazões, não vejo motivos para alterar o entendimento esposado na decisão liminar constante no ID n° 742909,
que deferiu o pedido de efeito,

razão pela qual passo a expô-lo

perante este Órgão Colegiado.

O agravado ajuizou demanda na origem (processo n° 0027470-38.2019.8.080035), relatando que é um condomínio composto por 40 (quarenta) apartamentos e possui instalado em suas dependências um único hidrômetro (matrícula n° 0380062-8) para apuração do consumo de água.

No entanto, com base nas faturas colacionadas, é possível verificar que o consumo real do condomínio era ignorado pela requerida, ora agravante, que apurava o valor da tarifa com base no importe mínimo, ou seja, multiplicação do consumo mínimo por instalação, que é de 10 m3(dez metros cúbicos), pelo número de economias que o compõe, qual seja, 40 (quarenta), o que entende ser ilegal.

O pleito liminar do recorrido foi deferido pelo julgador primevo sob os seguintes argumentos:

Para o deferimento da tutela provisória de evidência, nos casos em que as alegações autorais puderem ser comprovadas apenas com documentos e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, não é necessário a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resulta útil do processo, conforme o disposto no art.311 do NCPC (...)

Dessa forma, analisando os autos verifica-se que a medição foi realizada com base no importe mínimo, conforme restou comprovado através dos documentos acostados. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos firmou o entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
Diante do exposto, defiro liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com base no art.311 do NPC, para de consequência determinar que a parte requerida se abstenha de proceder a aferição com base no importe mínimo, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Posteriormente, a r. decisão foi integrada em razão da oposição de aclaratórios pelo recorrido (grifei):

Analisando os Embargos Declaratórios opostos às fls.57/58, verifico que razão assiste ao embargante.
Sendo assim, ratifico a Decisão liminar de fls. 45, bem como determino seja a parte requerida intimada
para que continue considerando as 40 (quarenta) economias que compõem o condomínio do edifício Terra Vitória, para efeitos de enquadramento tarifário, na tabela progressiva de cobrança
, sob pena de multa já fixada na decisão mencionada.

V
erifica-se que a insurgência recursal diz respeito tão somente à imposição de que continue sendo consideradas as 40 (quarenta) economias que compõe o condomínio agravado para fins de enquadramento tarifário na tabela progressiva de cobrança.

Resta incontroverso nos autos que no condomínio agravado,
o consumo de água era medido por um único hidrômetro e que a agravante
apurava o valor da tarifa com base no importe mínimo,
que consiste na
multiplicação do consumo mínimo por instalação (10 m3 - dez metros cúbicos) pelo número de economias que o compõe, qual seja, 40 (quarenta).

A
jurisprudência sedimentada do C. STJ sobre o tema
é
no sentido de que:
I
) é ilícita a cobrança de tarifa de água com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existente no imóvel, quando houver apenas um hidrômetro e
II)
em casos que tais, o consumo total de água deve se dar pelo consumo real aferido.
Nesse sentido, temos o Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.166.561
/
RJ (Tema 414), de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO.

1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.
3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010)

A
ssim, agiu com acerto o julgador primevo em determinar que a agravante se abstivesse de aferir o consumo de água com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de economias.

Contudo a imposição
de que esta

“
continue considerando as 40 (quarenta) economias que compõem o condomínio do edifício Terra Vitória, para efeitos de enquadramento tarifário,
na tabela progressiva de cobrança
”,
está em desacordo
com a
legislação e
jurisprudência
sobre o
tema
e explico
.

O
Art. 13 da Lei nº 8.987/1995
1
autoriza a cobrança de tarifas diferenciadas em razão das características técnicas e custos específicos oriundos do atendimento aos distintos usuários.

Lei nº 8.987/1995 - Art. 13:

As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários.

J
á a Súmula 407 do STJ dispõe
que
:

Súmula 407 do STJ:

É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.

Assim, considerar as 40 (quarenta) economias que compõem o condomínio para fins de enquadramento tarifário, colocaria a agravante nos patamares iniciais da tabela progressiva, deixando de considerar suas características técnicas e faixa de usuário.

E este tipo de cobrança, em que é considerado a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrar nos patamares iniciais da tabela progressiva, também conhecida como cobrança híbrida, não é admitida pelo C.STJ. Confira-se (grifei):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO.
1. Decorre o recurso especial de demanda objetivando recálculo do consumo dos condomínios, aplicando-se a tabela progressiva com base no consumo total de água registrado no hidrômetro, dividindo-se tal consumo pelo número de condôminos apenas e tão somente para o fim de enquadramento na faixa de consumo prevista na referida tabela. 2. O TJ/PR manteve a sentença de improcedência do pedido pelo fundamento de que não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada
, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3. O acórdão recorrido não merece reparos, pois, conforme decidido pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 05/10/2010, "A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido".
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

Saliente-se que não é outro o posicionamento deste Egrégio Tribunal, conforme
no
Agravo de Instrumento
nº
5001040-35.2020.8.08.0000
, de relatoria do Des. Annibal de Rezende Lima e julgado perante a Primeira Câmara Cível,
que restou assim ementado:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RECURSO PROVIDO.
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
(TJES, AI n°
5001040-35.2020.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível,
Julgado em 18.08.2020)

Em seu judicioso voto, o ilustre Relator destacou que (grifei):

“...
A insurgência recursal cinge-se quanto à determinação de que deverá ser observado, para fins de enquadramento na tabela progressiva de tarifamento, o volume médio das unidades, isto é, o consumo medido no único hidrômetro deverá ser dividido pelo número de economias para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá.
Trata-se, a toda evidência, de uma forma híbrida de cálculo que, inobstante a existências de julgados citados pelo Agravado em suas contrarrazões, não tem sido aceita pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

(...)

Deste modo, a decisão vergastada, ao impor que, para fins de enquadramento da tabela progressiva de tarifa, deverá ser observado “
volume médio de cada unidade autônoma do condomínio
”, viola a jurisprudência fixada acerca da matéria, pois
a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido, o que determinará o enquadramento na tabela progressiva de tarifamento.
Deste modo, verifica-se que a pretensão liminar deferida no feito de origem carece de
fumus boni iuris
, no que tange aos critérios do tarifamento progressivo
...”

Em igual sentido, assim também já se manifestaram os Eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez no AI n° 5002249-39.2020.8.08.0000, Janete Vargas Simões no AI n° 5002484-06.2020.8.08.0000, Fernando Estevam Bravin Ruy no AI n° 5000767-56.2020.8.08.0000 e Dair José Bregunce de Oliveira no AI n° 5002578-51.2020.8.08.000, ao apreciarem e deferirem pedido de efeito suspensivo nos aludidos recursos.

Importante ainda registrar o julgamento da Apelação Cível n° 0008955-31.2018.8.08.0021, de relatoria do Eminente Des. Jorge Nascimento Viana, perante a Quarta Câmara Cível deste Sodalício, assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. CATORZE APARTAMENTOS. HIDRÔMETRO ÚNICO. APURAÇÃO COM BASE EM ESTIMATIVA. DEZ METROS CÚBICOS PARA CADA UNIDADE (ECONOMIA). DESCABIMENTO. FATURAMENTO COM BASE NO CONSUMO REAL. POSIÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DO EMPREGO DA TABELA PROGRESSIVA PELA SENTENÇA. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA HÍBRIDO. RECURSO PROVIDO.
I- Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local. II- É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (verbete sumular nº 407 do STJ). III-
Se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido afastando-se, portanto, do critério da estimativa, não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos
, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ. IV- Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021180083426, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Observe-se que aludido precedente enquadra-se perfeitamente na hipótese dos autos, uma vez que ao ser afastada a tarifa progressiva aplicada pela concessionária agravante, o condomínio agravado seria beneficiado com o que há de melhor nos 02 (dois) métodos de medição de consumo de água e que conforme já destacado, não é admitida pela jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio Tribunal.

Ademais
,
o Art. 2°, §§ 3° e 4° na Resolução n° 020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP
está em desacordo
com o entendimento d
a Corte da Cidadania no sentido de que
para a cobrança de tarifa progressiva, é irrelevante o número de unidades existentes no condomínio, porque
existindo um único hidrômetro aferindo o consumo global de água, a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido. Logo, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido. Confira-se:

“
...
é irrelevante, para cobrança da tarifa progressiva, o número de unidades existentes no condomínio
, porque: (I) existe um
único hidrômetro
auferindo o consumo global de água; (II) a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao
consumo total

medido, ou seja, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido ...” (EDcl no REsp 625.221/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 158.)

Por fim, deixo consignado que caso o condomínio agravado tenha interesse na Instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, conforme exposto em memoriais, deverá seguir as disposições do Art. 977, inc. II e parágrafo único do CPC
2
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão objurgada e afastar a cobrança híbrida imposta
e consequentemente, possibilitar a aplicação da tabela progressiva da CESAN.

É como voto.

1
. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

2
.
CPC – Art. 977:

O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal
(...)

II -
pelas partes, por petição;
(...)

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA.
CONDOMÍNIO COM ÚNICO HIDRÔMETRO.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA HÍBRIDA. ENQUADRAMENTO
TARIFÁRIO DE ACORDO COM O CONSUMO GLOBAL APURADO. IRRELEVÂNCIA DO NÚMERO DE
UNIDADES (ECONOMIAS) NO CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
art. 13 da Lei nº 8.987/1995, autoriza a cobrança de tarifas diferenciadas em razão das características técnicas e custos específicos oriundos do atendimento aos distintos usuários,
sendo tal conduta legitimada pelo C. STJ na Súmula 407.

2.
A cobrança híbrid
a, que consiste na
divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadra nos patamares iniciais da tabela progressiva, não é admitida pelo C.STJ.

3.
O
art. 2°, §§ 3° e 4° na Resolução n° 020/2018 da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP
está em desacordo com o entendimento d
a Corte da Cidadania no sentido de que
para a cobrança de tarifa progressiva, é irrelevante o número de unidades existentes no condomínio, porque
existindo um único hidrômetro auferindo o consumo global de água, a tabela progressiva será aplicada proporcionalmente ao consumo total medido. Logo, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido.

5. Vencida a tese de possibilidade de cobrança híbrida do consumo de água, em razão d
a fórmula de cálculo estar previst
a
em competente Ato Normativo para instituí-la, bem como para garantir tratamento igualitário aos consumidores enquadrados em faixa de consumo de mesma natureza.

4. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para afastar a cobrança híbrida imposta na r. decisão o
bjurgada.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.